Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-06.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006359-06.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.191.584-76 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), O JUÍZO (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), LUCIMARA GONCALES FRANCO - CPF: 033.298.631-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo (revólver calibre .38, marca TAURUS, modelo RT856) apreendida em 06/10/2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de medidas protetivas de urgência deferidas pela Lei Maria da Penha, após a ex-companheira do recorrente relatar ter sido ameaçada por ele, inclusive com menção ao instrumento bélico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de restituição de arma de fogo apreendida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando ainda em curso a ação penal relacionada aos fatos que ensejaram a apreensão, considerando o interesse processual na manutenção da apreensão e a proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisas apreendidas exige três requisitos cumulativos: comprovação da propriedade ou posse legítima do bem pelo requerente, ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e não sujeição do bem à pena de perdimento, conforme arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal.

4. Embora o apelante tenha comprovado ser o legítimo proprietário da arma mediante certificado de registro, persistem o interesse processual na manutenção da apreensão e a possibilidade de perdimento do bem.

5. A arma de fogo possui relação direta com o delito de ameaça imputado ao apelante, constituindo elemento probatório relevante para a apuração dos fatos, tendo sido utilizada como instrumento de intimidação contra a vítima, conforme relatado no boletim de ocorrência.

6. As medidas protetivas de urgência foram renovadas e não há manifestação expressa da vítima sobre desinteresse na manutenção das medidas, reforçando a necessidade de manutenção da apreensão como forma de garantir sua segurança.

7. A Lei Maria da Penha prevê expressamente a possibilidade de suspensão da posse ou restrição do porte de armas como medida protetiva de urgência, refletindo a compreensão de que, em contextos de violência doméstica, a presença de armas potencializa significativamente o risco à vida e integridade física das vítimas.

8. O direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com sua função social e com respeito aos demais direitos fundamentais, prevalecendo a proteção à vida e integridade física da vítima sobre o direito de propriedade do agressor em relação aos instrumentos que possam perpetrar violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de arma de fogo apreendida em contexto de violência doméstica é incabível quando ainda existe interesse processual na manutenção da apreensão e a ação penal relacionada aos fatos encontra-se em curso. 2. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a proteção à vida e integridade física da vítima prevalece sobre o direito de propriedade do agressor em relação aos instrumentos que possam ser utilizados para perpetrar ou potencializar a violência. 3. A existência de registro regular da arma de fogo não afasta o interesse processual na manutenção da apreensão quando o bem constitui elemento probatório relevante e pode ser objeto de perdimento em caso de condenação."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120 e 124; CP, art. 91, II, a; Lei n.o 11.340/2006, arts. 18, IV, e 22, I; CF/1988, art. 5o, XXII; Lei n.o 10.826/2003, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal n.o 10018283420248110020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4.a Câmara Criminal, j. 07/03/2025; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 10009352820238110101, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2.a Câmara Criminal, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERALDO RODRIGUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
indeferiu
seu pedido de restituição de arma de fogo apreendida
em decorrência de medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que
o armamento ainda interessa ao processo
, nos termos do art. 118 do CPP, bem como em razão da
possibilidade de decretação do seu perdimento
(ID 313493420).

Em suas razões recursais (ID 313493424), o apelante sustenta que:
a)
cumpriu rigorosamente todas as medidas protetivas impostas;
b)
mudou-se para localidade distante, eliminando qualquer risco à segurança da vítima;
c)
não houve decretação de perdimento da arma na ação penal e
d)
a retenção da arma configura afronta ao seu direito fundamental de propriedade.

Sobrevindas as contrarrazões ministeriais de ID 313493444, pugnou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando que a arma ainda interessa ao processo e pode sofrer constrição de perda em favor da União (artigo 91, II,
a
do CP).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 315849382, opinou pelo
desprovimento
do apelo
, momento em que ponderou a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato de indeferimento da restituição do bem (arma de fogo), porquanto as medidas protetivas de urgência foram renovadas e não houve manifestação posterior da vítima acerca do desinteresse na manutenção delas, além da arma de fogo possuir relação direta com o delito praticado (utilizada como instrumento de intimidação contra a ofendida – artigo 18, IV da Lei n.o 11.340/2006) e ainda interessar ao processo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do apelo
manejado por
ERALDO RODRIGUES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de arma de fogo apreendida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando ainda em curso a ação penal relacionada aos fatos que ensejaram a apreensão.

Consta dos autos que o apelante teve sua arma de fogo (revólver calibre .38, marca TAURUS, modelo RT856, número MT92362) apreendida em 06/10/2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Medida Protetiva n.o 1009893-26.2022.8.11.0040, após sua ex-companheira
Lucimara Gonçales Franco
, relatar ter sido ameaçada por ele, inclusive com menção ao instrumento bélico.

A restituição de coisas apreendidas encontra disciplina nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, que estabelecem os requisitos e condições para a devolução de bens apreendidos no curso de investigações ou processos criminais. Especificamente, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
.

Por sua vez, o art. 120 do mesmo diploma legal prevê que
"a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante"
.

Da leitura sistemática desses dispositivos, extraem-se três requisitos cumulativos para a restituição de bens apreendidos: a) comprovação da propriedade ou posse legítima do bem pelo requerente; b) ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; e c) não sujeição do bem à pena de perdimento.

No caso em análise, o primeiro requisito está satisfeito, pois o apelante comprovou ser o legítimo proprietário da arma de fogo, apresentando o respectivo certificado de registro (n.o 902738578), contudo, os demais requisitos não se encontram presentes.

Quanto ao interesse processual na manutenção da apreensão, reitera-se que a arma de fogo foi apreendida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, após a vítima relatar ter sido ameaçada pelo apelante, inclusive com menção à arma. Conforme consta dos autos, no Boletim de Ocorrência n.o 2022.260426, a vítima informou que o apelante
"iria te dar uma chuva e fez gestos apontando para uma arma"
– (ID 313493409 - pág. 3).

Ademais, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme relatado no Boletim de Ocorrência n.o 2022.277161, o apelante recebeu os policiais com a arma em punho, sendo necessário um disparo de advertência para que ele obedecesse às ordens e largasse o artefato (ID 313493408 - pág. 4).

Esses fatos evidenciam que
a arma de fogo em questão possui relação direta com o delito de ameaça imputado ao apelante na Ação Penal n.o 1012446-12.2023.8.11.0040, ainda em curso, constituindo elemento probatório relevante para a apuração dos fatos e eventual responsabilização criminal
.

Em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores este eg. Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico no sentido de que, havendo interesse processual na manutenção da apreensão, não é cabível a restituição do bem (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10018283420248110020, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2025).

No caso em tela, embora a arma de fogo esteja regularmente registrada em nome do apelante, ela
foi utilizada como instrumento para a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica
, o que pode ensejar sua perda em favor da União ao final do processo, caso haja condenação.

Importante destacar, ainda, que a Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006) prevê expressamente, em seu art. 22, I, a possibilidade de suspensão da posse ou restrição do porte de armas como medida protetiva de urgência, justamente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar.

Essa previsão legal reflete a compreensão do legislador de que, em contextos de violência doméstica, a presença de armas de fogo potencializa significativamente o risco à vida e à integridade física das vítimas, demandando uma atuação preventiva do Estado.

No caso em análise, as medidas protetivas foram objeto de renovação e não existe informação sobre sua revogação ou expiração sem outra renovação. Ademais, não há manifestação expressa da vítima sobre desinteresse na manutenção das medidas protetivas, o que reforça a necessidade de manutenção da apreensão da arma como forma de garantir sua segurança.

O argumento do apelante de que se mudou para localidade distante (Alto Araguaia/MT) não é suficiente para afastar o interesse processual na manutenção da apreensão, pois
a distância geográfica, por si só, não elimina o risco à integridade da vítima
, especialmente considerando a gravidade das ameaças relatadas e o comportamento do apelante no momento da apreensão da arma.

Especificamente quanto à tese de afronta ao direito de propriedade, é importante ressaltar que, embora a Constituição Federal assegure o direito à propriedade (art. 5.o, XXII), tal direito não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com sua função social e com respeito aos demais direitos fundamentais, como o direito à vida, à segurança e à integridade física.

No contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a proteção à vida e à integridade física da vítima deve prevalecer sobre o direito de propriedade
do agressor em relação aos

instrumentos que possam ser utilizados para perpetrar ou potencializar a violência, daí porque tem-se reconhecido a legitimidade da permanência da apreensão de armas de fogo em contextos de violência doméstica, mesmo quando regularmente registradas,
verbis
:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. Porte ilegal de arma de fogo . Objeto material do crime. Interesse processual na manutenção da apreensão. Possibilidade de perdimento. Existência de registro e guia de tráfego. Irrelevância. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (...) Tese de julgamento: “1.
A restituição de arma de fogo apreendida é incabível quando constitui objeto material do crime em apuração, ainda que o proprietário possua registro
e guia de tráfego
(...) O perdimento da arma de fogo é efeito secundário da eventual condenação, nos termos do art. 91, II, a, do Código Penal e art . 25 da Lei n. 10.826/2003, independentemente de a arma ser registrada
...”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10009352820238110101, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025).

Por fim, cabe destacar que a decisão de indeferimento da restituição não impede que o apelante renove seu pedido após o encerramento da instrução processual e formação da culpa, conforme ressalvado na própria decisão recorrida, quando poderá ser reavaliada a necessidade de manutenção da apreensão à luz do conjunto probatório então formado (ID 313493420 - pág. 3).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ERALDO RODRIGUES DA SILVA
, a fim de manter integralmente a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025